Tribunal: STF
Processo: RE 1594048
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL). CONFISSÃO QUALIFICADA. ADMISSÃO DA POSSE PARA USO PRÓPRIO COM NEGATIVA DO TRÁFICO. TESE DEFENSIVA QUE NÃO CONTRIBUI PARA A ELUCIDAÇÃO DA VERDADE REAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A Corte de origem, de ofício, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução da pena, ao fundamento de que houve admissão da posse da droga. No caso concreto, o réu não confessou o crime de tráfico de drogas, mas sim a posse para uso próprio, o que constitui mera tese de defesa e não colaboração efetiva com a justiça para a elucidação do crime objeto da condenação. 

    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da orientação prevalecente neste Supremo Tribunal no sentido de que a confissão qualificada, assim entendida aquela em que o agente admite a autoria, mas apresenta justificativa excludente de ilicitude ou culpabilidade, não enseja, por si só, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

    3. Agravo interno conhecido e não provido.